Tribunal: TJDFT
Processo: 0001685-25.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO INQUISITORIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação do réu fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos.
2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, especialmente quando não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu.
3. Condenações anteriores e ações penais em curso não servem para valorar negativamente a personalidade do agente. Precedentes do STJ.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da violência empregada no roubo depende da demonstração de que a ação extrapola o necessário à subtração do bem visado. Na espécie, a violência se limitou a possibilitar a subtração do bem, integrando a violência o próprio tipo penal.
5. Recursos conhecidos e improvidos.